Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e ilegitimidade rejeitadas. Plano de saúde. Inadimplemento não justificado. Obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Penhora. Possibilidade. Impugnação rejeitada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer convertida em perdas e danos, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) analisar se a decisão foi adequadamente fundamentada; (ii) averiguar a ilegitimidade passiva e (ii) estabelecer se a agravante pode ser exonerada da obrigação imposta.
III. Razões de decidir
3. Se a decisão analisou fundamentadamente as questões de fato e de direito, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
4. A decisão transitada em julgada que reconheceu a legitimidade passiva não pode ser alterada por deliberações administrativas ou negociações privadas. Preliminares rejeitadas.
5. Na impugnação à penhora, é defeso alegar matérias específicas da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525, §§ 1o e 11, do CPC.
6. A simples alegação de dificuldades financeiras, sem lastro probatório, não justifica o inadimplemento de obrigação convertida em perdas e danos.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489, 513 e 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0718054-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/7/2025; TJDFT, AGI 0725711-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 4/9/2025.